Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703947-40.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GILSIMAR GONZAGA RECORRIDO: KACIUS KLEY GUEDES DOS SANTOS, KACIUS KLEY GUEDES DOS SANTOS 00024433411 D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Inominado interposto por GILSIMAR GONZAGA, em face da decisão proferida pelo d. 5o Juizado Especial Cível de Brasília, proferido nos seguintes termos: Verifica-se que o veículo indicado à penhora se encontra registrado fora desta circunscrição, o que levaria a expedição de carta precatória para cumprimento da diligência. Como já mencionado na decisão de Id 175584749, a carta precatória não se coaduna com os princípios norteadores dos procedimentos dos Juizados Especiais, tais como celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual. Assim, intime-se a parte autora para informar o endereço, no Distrito Federal, onde possa ser encontrado o veículo (FORD ECOSPORT XLS 1.6L, PLACA JGO1H40), sob pena de desconstituição da penhora. Prazo: 5 (cinco) dias úteis. O recorrente busca a reforma do ato judicial transcrito, sob o argumento de que a Lei no 9.099/95 permite a prática de atos processuais em outras comarcas, incluindo a expedição de carta precatória, conforme o Enunciado 33 do FONAJE e jurisprudência favorável. Sustenta que a penhora do veículo é imprescindível para garantir a efetividade da execução, sendo o único bem encontrado. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida e a expedição da carta precatória para penhora, e, no mérito, a reforma da decisão para assegurar o cumprimento da execução. É o relatório, decido. Reza o art. 11, inciso IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais, que caberá ao relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Prevê o art. 12, inciso I, a, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que compete à Turma Recursal julgar recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis. No presente caso, verifica-se que a decisão, cujo conteúdo é apto a causar gravame ao recorrente, não extinguiu a execução, nos termos do § 1o do art. 203 do CPC. Ao contrário, houve apenas determinação para que a parte autora apresentasse informações complementares necessárias ao cumprimento da penhora, com a imposição de consequência processual em caso de inércia. Assim, considerando que a decisão impugnada não possui natureza terminativa, e sim interlocutória, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, conforme entendimento consolidado no Enunciado n. 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais do Distrito Federal. Dessa forma, descarta-se a hipótese de cabimento do recurso inominado. Em casos tais, incabível a aplicação do Princípio da Fungibilidade, pois, ainda que ultrapassada a barreira da inexistência de erro grosseiro (ou existência de dúvida objetiva razoável), o agravo de instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos do recurso inominado, o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via, para efeito de aplicação do parágrafo único do art. 932 do CPC. Assim, ante ausência de previsão legal e regimental, o recurso é manifestamente inadmissível. Em caso semelhante, entendeu esta Turma Recursal: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte executada contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e reputou válido o bloqueio SISBAJUD realizado. Em seu recurso, o recorrente sustenta a existência de requisitos legais para a compensação da dívida com o crédito, requerendo a restituição dos valores penhorados excedentes. Foram apresentadas contrarrazões. 2. Nos termos do art. 41 da Lei n. 9.099/95, "da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado". Logo, em observância ao princípio da taxatividade, o recurso inominado interposto não pode ter por objeto decisão interlocutória que indeferiu impugnação em fase de cumprimento de sentença, ante a ausência de previsão legal. Ressalta-se que a referida decisão não extinguiu o procedimento executivo, nem tem natureza terminativa. 3. Outrossim, conforme o enunciado da Súmula n. 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais do DF, contra atos praticados no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar danos irreparável ou de difícil reparação, cabe agravo de instrumento. Desse modo, em razão da incompatibilidade de procedimento não se há de falar em aplicação do princípio da fungibilidade. 4. Precedente desta Turma Recursal: "(...) 4. A interposição de recurso inominado configura inadequação da via recursal eleita (princípio da singularidade recursal), não podendo ser convalidado, por se tratar de erro grosseiro. 5. Não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade para possibilitar o conhecimento do recurso inominado como agravo de instrumento. O recurso inominado é interposto nos próprios autos, enquanto o agravo de instrumento deve ser interposto em autos apartados, diretamente na instância recursal. O recurso inominado é manifestamente inadmissível, o que implica o seu não conhecimento". (Acórdão 1285483, 00015745320148070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. 6. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1384735, 07085834220208070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021). Ante o exposto, com fulcro no art. 11, inciso IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por ser manifestamente inadmissível. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito